Tribunal: TJMT
Processo: 1004509-68.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004509-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAMES LUCAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.848.721-52 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CUMULADO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
- SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE CONSTATADA POR LAUDO E FOTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, diante da juntada de fotos e – TOI -

Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual foi confeccionado com acompanhamento, e

devidamente assinado, logo não há que se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

James Lucas Pereira da Silva.

Ação:
declaratória de inexistência cumulada com reparação por danos morais com pedido de tutela de urgência.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 172975353): julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172975354): requer reforma da sentença
a quo
a para julgar procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 174582174):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O RA

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em razão de irregularidade apontada no medidor de energia elétrica.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor
é titular da unidade consumidora de N.º 6/1937241-6,
que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido pela concessionária, por suposta irregularidade em seu padrão de energia.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que restou comprovado pela concessionária a irregularidade, por desvio no ramal que estava gerando consumo,

não registrado conforme documentos sob. Id. 172975346.

Consta nos autos que foi realizado o devido processo legal administrativo, encaminhando ao autor notificação sobre a irregularidade encontrada, bem como abrindo prazo para que fosse regularizada a situação do medidor.

Prazo transcorrido in albis.

Logo, trata-se de recurso protelatório.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TOI JUNTADO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – JUNTADA DE LAUDO COM ACOMPANHAMENTO DA IRMÃ DA PROMOVENTE – RECUSA DE ASSINATURA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO – CÓPIA DO TOI DEIXADO NA RESIDÊNCIA – CARTA DE COBRANÇA JUNTADA COM A INICIAL – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – FATURA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a Concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual fora confeccionado com acompanhamento da irmã da parte promovente que, após acompanhar a equipe e receber cópia do documento, se recursou a assinar, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito. Não prevalece a tese de ausência de notificação após recusa de assinatura do TOI pelo morador, uma vez que tal cobrança fora juntada com a própria inicial. Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de TOI instruído com laudo fotográfico, bem como havendo acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1025485-98.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023